Tribunal: STF
Processo: RHC 261138
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA. VIA INADEQUADA. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Discute-se a restrição ao direito de visita do apenado. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. A controvérsia suscitada neste Recurso Ordinário – restrição ao direito de visita – não configura, em rigor, uma hipótese de constrangimento ilegal que afete o direito de locomoção, requisito essencial para a concessão do Habeas Corpus (art. 5º, LXVIII, da CF/88), não cabendo vulgarizar e banalizar essa garantia fundamental.



    3. Conforme já decidiu este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “o habeas corpus não é a via adequada para sanar a restrição administrativa à visita íntima aos que se encontram recolhidos em estabelecimento prisional”. Isso porque “o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.2003), como na espécie” (HC 149.118/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/10/2017).



    III. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.